Tribunal: TJDFT
Processo: 0736090-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. ART. 1.012, §1o, V DO CPC. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RISCO DE DANO. REQUISITOS. ART. 1.012, § 4o DO CPC. AUSENTES.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso mediante relevante fundamentação (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Os avós podem ser compelidos à prestação alimentícia de forma complementar e subsidiária quando demonstrada a impossibilidade de o pai e/ou a mãe proverem os alimentos aos filhos, nos termos do Enunciado de Súmula no 596 do STJ.
3. A análise de eventual necessidade de reforma do que foi decidido em juízo de cognição exauriente e com a observância do devido processo legal, no que se refere aos alimentos avoengos, somente pode ser realizada mediante julgamento colegiado, pois se refere ao próprio mérito recursal.
4. Como o pedido da agravante está vinculado ao mérito do recurso de apelação, não se fazem presentes os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido.
5. Agravo interno conhecido e não provido